Tribunal: TJSP
Processo: 1011140-25.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Irrelevante a ausência de pagamento do prêmio, pois a lei não exige sua comprovação para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado – Determinação de dedução do valor do prêmio devido pelo autor do valor

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Irrelevante a ausência de pagamento do prêmio, pois a lei não exige sua comprovação para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado – Determinação de dedução do valor do prêmio devido pelo autor do valor da indenização que a ele deverá ser paga – Recurso parcialmente provido.